Tribunal: TJPA
Processo: 0002071-02.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002071-02.2015.8.14.0028

APELANTE: PAULO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME DO ART. 306 DO CTB. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA COMPROVADA POR AUTO DE CONSTATAÇÃO E PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE TESTE DE ETILÔMETRO. CRIME DO ART. 303, §1º, DO CTB. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR DOCUMENTAÇÃO MÉDICA IDÔNEA. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. POSSIBILIDADE. ART. 167 DO CPP. AUTORIA E DINÂMICA DOS FATOS EVIDENCIADAS PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONVERGENTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 29476838, datada de 23/04/2025) que condenou
o apelante PAULO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE
, pela prática dos delitos tipificados no art. 303, parágrafo único (ou § 1º), e art. 306,
caput
, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Com imposição de pena definitiva de
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
e
20 (vinte) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além de
05 (cinco) meses e 03 (três) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do apelante, alega e requer:

• Absolvição do apelante quanto ao delito do art. 306 do CTB, por insuficiência de provas quanto à efetiva alteração da capacidade psicomotora, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

• A absolvição do apelante quanto ao crime de lesão corporal (art. 303, § 1º, do CTB) por alegada inexistência de provas suficientes da materialidade delitiva, ante a ausência de Laudo Pericial do IML (exame de corpo de delito direto).

III - Razões de decidir

03.

A prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação. Quanto ao art. 306 do CTB, a embriaguez restou comprovada por múltiplos meios idôneos, notadamente o auto de constatação e os depoimentos testemunhais, sendo dispensável a realização de teste de etilômetro. No tocante ao art. 303, §1º, do CTB, a materialidade encontra-se demonstrada por prova documental médica válida como exame indireto, corroborada pela narrativa da vítima. A autoria, por sua vez, emerge de forma segura do conjunto probatório, inexistindo dúvida razoável a justificar a absolvição.

IV - Dispositivo e tese

04. Recurso conhecido e improvido.

Tese de Julgamento:

05.

A comprovação da embriaguez ao volante prescinde de teste de etilômetro quando evidenciada por outros meios de prova idôneos, sendo igualmente válida a comprovação da materialidade da lesão corporal por exame indireto, de modo que, presente conjunto probatório harmônico e suficiente, afasta-se a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 303, § 1º, e art. 306,
caput
, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2553462 DF 2024/0022085-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2189576 RO 2022/0254870-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2553462 DF 2024/0022085-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024).

(STJ - AgRg no REsp: 2146025 SP 2024/0186362-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025).

(STJ - AREsp: 00000000000003017014, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 19/03/2026, Data de Publicação: DJEN 19/03/2026).

(STJ - AREsp: 00000000000003029046, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/10/2025, Data de Publicação: DJEN 22/10/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e, em seu mérito, nego provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0002071- 02.2015.8.14.0028
.

APELANTE: PAULO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
PAULO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE
(ID: 29476843, em 18.06.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (ID: 29476839, em 04.06.2025), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 29476775) que, em 01 de março de 2015, no município de Marabá/PA, o acusado, conduzindo o veículo automotor Toyota Hilux com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, atropelou e causou lesões corporais de natureza grave na vítima Aurilene Santos Cavalcante. Cumpre informar de forma expressa que o apelante se encontra recluso, estando preso desde 15.07.2023, em regime provisório (custodiado na Central de Triagem Masculina de Marabá - CTMM, por outro processo), muito embora a r. sentença tenha lhe concedido o direito de recorrer em liberdade nestes autos específicos.

Após regular instrução, o d. Juízo a quo proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
e
20 (vinte) dias-multa
, em regime inicial aberto (substituída por duas penas restritivas de direitos), além da suspensão da habilitação por
05 (cinco) meses e 03 (três) dias
, pela prática dos crimes previstos no art. 303, § 1º, e art. 306,
caput
, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Em suas Razões de Apelação (ID: 29476843, em 18.06.2025), a Defensoria Pública requereu:

• No mérito, a absolvição do apelante quanto ao delito do art. 306 do CTB, por insuficiência de provas quanto à efetiva alteração da capacidade psicomotora, invocando o princípio
in dubio pro reo
;

• A absolvição do apelante quanto ao crime de lesão corporal (art. 303, § 1º, do CTB) por alegada inexistência de provas suficientes da materialidade delitiva, ante a ausência de Laudo Pericial do IML (exame de corpo de delito direto).

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 29476849, em 18.08.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas nos autos por outros meios idôneos de prova (documentais e testemunhais), devendo o decreto condenatório ser mantido.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30520673, em 05.10.2025), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, rejeitando os pleitos absolutórios sob o fundamento de que a materialidade e autoria encontram-se fartamente comprovadas, inclusive destacando que a palavra da vítima e das testemunhas afasta a alegação de falta de provas, devendo a sentença vergastada permanecer incólume em todos os seus termos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e, em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DOS ARTS. 306 E 303, §1º, DO CTB
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação do recorrente pelos crimes de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306 do CTB) e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, §1º, do CTB).

A tese defensiva de insuficiência probatória não merece acolhimento.

1.1.

CRIME DO ART. 306 DO CTB. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. PROVA POR MÚLTIPLOS MEIOS.

A Defesa sustenta que não há prova idônea da alteração da capacidade psicomotora do réu.

Todavia, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.760/2012, o legislador ampliou os meios de prova aptos a demonstrar a embriaguez ao volante, não se restringindo mais ao teste de etilômetro ou exame sanguíneo.

No caso concreto, a alteração da capacidade psicomotora restou devidamente demonstrada pelo
Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora

(ID:70070051, Pág. 06), no qual foram registrados sinais evidentes de embriaguez, tais como:

·

Olhos vermelhos;

·

Desordem nas vestes;

·

Hálito alcoólico;

·

Dificuldade de equilíbrio;

·

Fala alterada.

Referido documento técnico encontra respaldo na prova oral produzida sob o crivo do contraditório, notadamente nos depoimentos do policial militar
Jeremias Machado Galvão
e da testemunha presencial
Sabrina Silva Cortez
, os quais confirmaram que o recorrente apresentava sinais claros de embriaguez, inclusive no momento em que tentava evadir-se do local do acidente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, após as alterações promovidas pelas Leis nº 11.705/2008 e nº 12.760/2012, a comprovação da embriaguez ao volante pode ser realizada por quaisquer meios de prova admitidos em direito, como testemunhos, vídeos e outros elementos idôneos, sendo dispensável a submissão ao teste de etilômetro, bem como a demonstração específica de alteração da capacidade psicomotora. Veja-se:

“(...) "
A partir do advento da Lei 12.760/2012
,
que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
,
entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro
,
sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito
,
observado o direito à contraprova
" (AgRg no AREsp n. 2 .189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023). (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2553462 DF 2024/0022085-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024). Grifei.

“(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, para a tipificação do crime de embriaguez ao volante, "
a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12 .760/2012
,
não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente
.
Assim
,
não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora
" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829 .045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021.) (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2189576 RO 2022/0254870-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023). Grifei.

Tais elementos encontram-se igualmente corroborados pelas contrarrazões ministeriais constantes do ID: 29476849, nas quais o Parquet destacou a suficiência do conjunto probatório para caracterização do delito
.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a embriaguez pode ser comprovada por diversos meios de prova:

“(...) "
A partir do advento da Lei 12.760/2012
,
que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
,
entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro
,
sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito
,
observado o direito à contraprova
" (AgRg no AREsp n. 2 .189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023). (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2553462 DF 2024/0022085-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024). Grifei.

Trata-se, ademais, de crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetivo dano para sua configuração.

Assim,
restam preenchidos os elementos do tipo penal previsto no art. 306 do CTB
.

1.2

CRIME DO ART. 303, §1º, DO CTB. LESÃO CORPORAL CULPOSA. EXAME INDIRETO. VALIDADE.

A Defesa sustenta a ausência de materialidade delitiva, sob o argumento de inexistência de laudo pericial do Instituto Médico Legal, invocando o art. 158 do CPP.

A alegação não procede
.

Embora o exame de corpo de delito direto constitua a regra nos crimes que deixam vestígios, o art. 167 do CPP admite expressamente sua substituição por prova indireta quando aquele não puder ser realizado.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio de documentos médicos dotados de fé pública, notadamente:

·

Prontuários e documentos médicos do Hospital Municipal de Marabá

(ID: 70070184, págs. 11 a 14);

·

Documentação médica complementar

(ID: 70070185, Págs. 01 a 08).

Referidos documentos atestam, de forma técnica e detalhada, a fratura óssea sofrida pela vítima, bem como a necessidade de internação hospitalar, configurando válido exame de corpo de delito indireto.

A prova documental encontra-se em perfeita consonância com o relato da vítima
Aurilene Santos Cavalcante
(ID: 29476832), que confirmou ter sofrido as lesões em decorrência direta do atropelamento causado pelo recorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a comprovação da embriaguez ao volante não se restringe ao teste etílico, podendo ser demonstrada por outros meios de prova idôneos, como testemunhos e elementos técnicos constantes dos autos, em consonância com a ampliação dos meios probatórios promovida pela legislação vigente.

Nesse sentindo:

“(...)
A embriaguez do réu foi comprovada por testemunhos e teste de alcoolemia
,
sendo desnecessário o exame etílico como prova exclusiva
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2146025 SP 2024/0186362-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025). Grifei

“(...)
A embriaguez do réu foi comprovada por testemunhos e teste de alcoolemia
,
sendo desnecessário o exame etílico como prova exclusiva
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000003017014, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 19/03/2026, Data de Publicação: DJEN 19/03/2026). Grifei.

“(...)
A embriaguez do réu foi comprovada por testemunhos e teste de alcoolemia
,
sendo desnecessário o exame etílico como prova exclusiva
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000003029046, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/10/2025, Data de Publicação: DJEN 22/10/2025). Grifei.

Tais elementos foram devidamente valorados tanto na sentença (ID: 29476838), quanto nas contrarrazões ministeriais constantes do ID: 29476849, bem como no parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30520673), que afastou de forma fundamentada a alegação de ausência de materialidade
.

1.2.

AUTORIA E DA DINÂMICA DOS FATOS
.

A autoria delitiva resta evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, os quais descrevem de forma clara a dinâmica do acidente.

O conjunto probatório revela que o recorrente, conduzindo veículo sob influência de álcool, atuou de forma imprudente, causando o atropelamento da vítima, vindo inclusive a tentar evadir-se do local, circunstância que reforça o dolo eventual ou, no mínimo, a culpa grave na condução do veículo.

CONCLUSÃO
.

Diante do exposto, verifica-se que o conjunto probatório, especialmente o
Auto de Constatação
(ID: 70070051, pág. 06), os
documentos médicos
(IDs: 70070184/70070185) e as
contrarrazões ministeriais
(ID: 29476849), é robusto, coerente e suficiente para embasar o decreto condenatório.

Não há, portanto, espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, porquanto inexistente dúvida razoável acerca da autoria e da materialidade delitivas.

Destarte,
impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória
.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30520673)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
PAULO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE,
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e,

mantendo inalterada a r. sentença condenatória de prolatada pelo 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá (ID: 29476838), pela prática dos crimes tipificados nos arts. 303, parágrafo único, e 306, ambos da Lei nº 9.503/97 (CTB), por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026